Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0715765-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAERCIO DE LIMA REGO DIAS, EDILMA DIAS DE LIMA RECORRIDO: CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA, PLANALTO RESTAURANTE E DELIVERY LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que os recorrentes, intimados a complementar a instrução do feito, no que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, limitaram-se a anexar os mesmos documentos anexados ao recurso, acrescidos, apenas, de mero print do site da Receita Federal, que indica, apenas, a inexistência de restituição, não a desnecessidade de declaração do contribuinte. Destaca-se, ademais, que o extrato bancário anexado ao feito indica que o recorrente L. de L. R. D. possui, pelo menos, mais uma conta bancária de sua titularidade, o que foi omitido em seu pedido (vide transferência de 12/03, no valor de R$ 243,00, ID 72646473). No que concerne à recorrente E. D. de L., qualificada como professora, na inicial, nenhum documento foi acostado. Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital